Tribunal: TJMT
Processo: 0044265-59.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044265-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2425-88 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 37.476.066/0001-62 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (EMBARGADO), RAFAEL HAYNE FIRMO - CPF: 068.163.106-67 (ADVOGADO), U F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - CNPJ: 01.863.009/0001-99 (EMBARGADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (EMBARGADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE “PREMISSA EQUIVOCADA” – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0044265-59.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADAS:
MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP, UF DE OLIVEIRA EIRELI – EPP.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra acórdão unânime que não conheceu do Agravo Interno (ID. 168382683) interposto contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível, por violação ao princípio da dialeticidade.

Aduz o Embargante que o Acórdão se pautou em premissa equivocada, visto que o Banco atacou pontualmente a condenação que lhe fora imposta, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 171206177, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023